Tribunal: TJDFT
Processo: 0701478-25.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Processo : 0701478-25.2026.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão proferida em execução fiscal (id. 261904556 dos autos originários n. 0737089-30.2022.8.07.0016), que rejeitou a garantia ofertada pela executada agravante ao débito fiscal. Fundamentou o juízo singular: 12. Sabido que é cabível a recusa devidamente fundamentada pelo credor de bem ofertado à penhora pelo executado, mormente quando não observada a ordem de preferência prevista no artigo 11 da Lei de Execução Fiscal (LEF). 13. No caso dos autos, a empresa executada insiste na garantia da execução fiscal por meio de debêntures da Companhia Vale S.A. 14. Contudo, a meu ver, assiste razão à Fazenda Pública Distrital. 15. É firme o entendimento de nosso Egrégio Tribunal de Justiça, em consonância às decisões do Superior Tribunal de Justiça, de que é válida a recusa pela Fazenda Distrital de garantia que não observa a ordem de preferência legal, especialmente quando a parte executada não se desincumbe do ônus de comprovação da necessidade de sua inobservância (...). 16. Portanto, é razoável a recusa da parte exequente (Distrito Federal), pois além de não se tratar de bem idôneo para garantir a execução, tendo em vista sua baixa liquidez e falta de eficácia de alienação, a parte executada não se desincumbiu do ônus de demonstrar a imperiosa necessidade de afastamento da ordem preferencial prevista em lei. 17. Ante o exposto, rejeito a garantia ofertada pelos exequentes. [Grifo no original] A agravante alega que as debêntures possuem cotação em bolsa e liquidez. Sustenta que a ordem contida no art. 11 da Lei 6. 830/80 não é taxativa, mas sim preferencial e flexível. Aduz que a execução fiscal deve tramitar da forma menos onerosa ao executado, conforme dispõe o art. 805 do CPC. Discorda do entendimento adotado pelo juízo de origem, segundo o qual as debêntures são de difícil alienação. Tece considerações jurídicas acerca do princípio da preservação da empresa. Pede a concessão da liminar para obstar a expropriação dos bens e, ao final, a reforma da decisão, determinando o aceite sobre o bem ofertado. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). O Superior Tribunal de Justiça firmou tese (Tema 578) no sentido de que “Em princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC”. Especificamente sobre a indicação de debêntures à penhora em execução fiscal, a Corte Superior assentou que a alegação de liquidez não exclui o direito de recusa da Fazenda Pública, o qual pode ser exercido pelo simples fato de o executado não ter observado a ordem prevista no art. 655 do CPC (atual art. 835) e art. 11 da Lei n. 6.830/80. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE DEBÊNTURES. INOBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL. RECUSA DO BEM OFERTADO. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. RESP PARADIGMA 1.337.790/PR. 1. Na origem, a empresa contribuinte interpôs agravo de instrumento contra decisão do juízo da execução que corroborou a recusa da Fazenda Pública quanto ao bem ofertado para garantia do juízo - debêntures da Vale do Rio Doce S/A -, sendo facultado ao executado, por sugestão do próprio exequente, a oferta de fiança bancária. O Tribunal de origem deu provimento ao instrumental, baseado apenas na liquidez do título. 2. A liquidez das debêntures não exclui o direito de recusa, que pode ser exercido pela Fazenda Pública pelo simples fato de o executado não ter observado a ordem prevista nos arts. 655 do CPC e 11 da Lei n. 6.830/80, consoante sedimentado no julgamento do REsp 1.337.790/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, submetido ao regime dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC). 3. Suficiente a inobservância da ordem legal para legitimar a negativa de aceitação do bem ofertado, sendo certo que compete ao executado fazer prova de que as debêntures eram o único bem passível de garantir a penhora, porquanto inviável o oferecimento de outros bens em melhor classificação. A menor onerosidade não pode ser suscitada pelo devedor em abstrato. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1.503.421/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 11/03/2015. Sublinhado.) Ademais, não obstante a possibilidade de as debêntures da Vale serem nomeadas à penhora, em razão de sua baixa liquidez e difícil alienação, é válida a recusa do exequente, diante da ordem de preferência estipulada no art. 11 da Lei 6.830/80. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO À PENHORA DE DEBÊNTURES DA VALE DO RIO DOCE. AFERIÇÃO DA LEGITIMIDADE, CERTEZA E LIQUIDEZ DO TÍTULO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RECUSA JUSTIFICADA PELA FAZENDA PÚBLICA. DESOBEDIÊNCIA À ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ART. 655 DO CPC. PRECEDENTES DESTA CORTE. RESP. 1.241.063/RJ, REL. MIN. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJE 13/12/2011 E AGRG NO AG 1.338.231/RS, REL. MIN. CESAR ASFOR ROCHA, DJE 05.04.2011. AGRAVO REGIMENTAL DO GRUPO DE APOIO MUTUO S/S LTDA DESPROVIDO. 1. O Tribunal a quo concluiu serem os bens ofertados inidôneos à garantia do juízo, seja pela dificuldade de comercialização seja pelo baixo valor dos referidos títulos; dessa forma, para se chegar à conclusão diversa da firmada pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame das provas carreadas aos autos, o que, entretanto, encontra óbice na Súmula 7 desta Corte, segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial. 2. A Primeira Seção deste STJ pacificou o entendimento de que, não obstante a possibilidade de as debêntures da VALE serem nomeadas à penhora, em razão de sua baixa liquidez e difícil alienação, é válida a recusa do exequente, diante da ordem de preferência estipulada no art. 11 da Lei 6.830/80. 3. Agravo Regimental do GRAM - Grupo de Apoio Mútuo S/S Ltda. desprovido. (AgRg no REsp 1.219.024/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/06/2012, DJe 29/06/2012. Sublinhado.) Na mesma direção, os arestos desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. IRREGULARIDADE. CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. CUMULAÇÃO MULTA MORATÓRIA E JUROS DE MORA. POSSIBILIDADE. MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO. AUSÊNCIA. GARANTIA. DEBÊNTURES. RECUSA CABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.014 do Código de Processo Civil, é vedada a apreciação pelo magistrado, em sede recursal, de tese não aduzida na instância a quo, por configurar inovação recursal, sob pena de violar o contraditório e a ampla defesa e caracterizar supressão de instância. 2. A Exceção de Pré-Executividade constitui meio atípico de defesa, destinado a invalidar a execução, quando: a matéria alegada for cognoscível de ofício, existir prova pré-constituída de sua alegação e não for necessária instrução probatória para solução da controvérsia. 3. Se as Certidões de Dívida Ativa preenchem integralmente os requisitos previstos no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/1980, contendo todos os elementos essenciais à sua validade e exigibilidade, não há que se falar em nulidade ou em vício formal. 4. Inexiste irregularidade na cumulação de multa moratória e juros moratórios, pois possuem natureza jurídica distinta. 4.1 A multa moratória reveste-se de caráter sancionatório, sendo imposta como penalidade pelo inadimplemento da obrigação tributária. Os juros moratórios, em contrapartida, consubstanciam-se em uma compensação pecuniária devida ao ente credor em virtude da mora prolongada no adimplemento da obrigação principal. 5. Se a multa moratória for fixada em percentual que não ultrapasse 10% (dez por cento) do valor do tributo, considera-se plenamente compatível com a legislação tributária, dentro dos limites legalmente admitidos e destituída de caráter confiscatório. 6. Segundo o Superior Tribunal de Justiça: “apesar de ser possível a oferta de debêntures como garantia ao juízo da execução fiscal, é válida a recusa da exequente diante da ordem de preferência estabelecida no art. 11 da Lei n. 6.830/1980, em razão da baixa liquidez e difícil alienação dos mencionados ativos mobiliários, situação que não implica violação do princípio da menor onerosidade” (AgInt no AREsp n. 1.629.742/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 30/9/2020). 7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (AGI 0734552-07.2025.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, julgamento: 11/11/2025, DJe: 26/11/2025. Sublinhado.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INDICAÇÃO DE DEBÊNTURES À PENHORA. RECUSA. POSSIBILIDADE. BAIXA LIQUIDEZ. ORDEM LEGAL: INOBSERVÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte exequente visa à reforma de decisão de rejeição de penhora das debêntures ofertadas pelo agravante em ação de execução fiscal. 2. Fatos relevantes. (i) A questão subjacente refere-se à execução fiscal lastreada em certidão de dívida ativa, na qual se busca patrimônio do executado (ora agravante) para satisfação do crédito da Fazenda do Distrito Federal; (ii) a executada (ora agravante) teria oferecido em garantia à penhora um lote de quarenta e uma debêntures participativas da Companhia Vale do Rio Doce, “avaliadas em R$ 61.418,00”; (iii) intimado, o Distrito Federal (parte credora) não anuiu à “garantia” ofertada, sob a fundamentação de que o crédito ofertado não observa “a ordem de preferência estabelecida no artigo 11 da Lei 6.830/1980”; (iv) ato contínuo, adveio a decisão de rejeição da garantia ofertada e foi determinado o prosseguimento da execução; (v) contra a citada decisão, a parte devedora interpôs o presente agravo de instrumento. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) a aceitação da oferta de penhora sobre as debêntures oferecidas pela parte agravante, independentemente da concordância da parte credora (ora agravada). III. RAZÕES DE DECIDIR 4. As “debêntures” oferecidas em garantia não guardam observância à ordem de preferência prevista na Lei n. 6.830/80 (artigo 9o, inc. III c/c art. 11). 5. Insubsistente a alegação de “violação ao princípio da menor onerosidade”, tendo em vista que as “debêntures” ofertadas não se mostram aptas a satisfazerem o critério de liquidez necessário para garantir a rápida satisfação do crédito 6. Prevalência do princípio da efetividade da execução e do interesse público na celeridade da execução fiscal. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo de instrumento desprovido. ________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 6.830/1980, arts. 9o, 10 e 11; Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1991279, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, Sétima Turma Cível, DJe 23.5.2025. TJDFT, acórdão 1955515, Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, Oitava Turma Cível, DJe 27.12.2024. TJDFT, acórdão 1927052, Rel. Des. Lucimeire Maria Da Silva, Quinta Turma Cível, DJe: 9.10.2024. (AGI 0733458-24.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Tavernad, 2a Turma Cível, julgamento: 08/10/2025, DJe: 22/10/2025. Sublinhado.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. OFERTA DE DEBÊNTURES COMO GARANTIA. INOBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL. I. Caso em exame: 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão recusou a garantia da execução fiscal por meio de debêntures participativas da Companhia Vale S.A., avaliadas em R$1.000.664,00. II. Questão em discussão: 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de recusar debêntures como garantia da execução fiscal em detrimento da ordem legal de preferência prevista na Lei no 6.830/1980. III. Razões de decidir: 3. Os pedidos recursais relacionados a matérias não analisadas pelo juízo de origem não podem ser conhecidos, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 4. A Lei no 6.830/1980 estabelece ordem legal de bens para garantia da execução fiscal, sendo o dinheiro o bem de preferência. 5. Embora debêntures estejam em segundo lugar na ordem legal (art. 11, II), sua baixa liquidez permite a recusa pela Fazenda Pública. Precedentes do STJ. Ademais, a agravante não demonstrou circunstância excepcional que justificasse o afastamento da ordem legal. 6. A alegação de decisão “ex officio” foi afastada, pois a rejeição foi precedida de manifestação da Fazenda Pública. IV. Dispositivo e tese: 7. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. Tese de julgamento: “1 Não se conhece de tese recursal não submetida ao juízo de origem; 2. A nomeação de debêntures à penhora pode ser legitimamente recusada pela Fazenda Pública, diante da menor liquidez em relação ao dinheiro.” Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.830/1980, arts. 9o e 11; CPC/2015, arts. 805 e 848. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1337790/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 22.10.2014; STJ, AgInt no AREsp 271.603/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 10.4.2018; TJDFT; Acórdão 1927052, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 19.9.2024. (AGI 0702237-23.2025.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, julgamento: 24/07/2025, DJe: 19/08/2025. Sublinhado.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE DEBÊNTURES DA COMPANHIA VALE DO RIO DOCE. RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. OFENSA À ORDEM PREVISTA NOS ARTIGOS 835 DO CPC E 11 DA LEI N. 6.830/1980. 1. É ônus do executado comprovar a imperiosa necessidade de se afastar a ordem dos artigos 835 do CPC e 11 da Lei n. 6.830/190 e para isso mostra-se insuficiente a mera invocação do art. 805 do CPC, porque para além do princípio da menor onerosidade para o devedor, a execução é feita no interesse do credor. 2. É legítima a recusa da Fazenda Pública à oferta de debêntures da Companhia Vale do Rio Doce como garantia da execução fiscal, pois compete ao executado fazer prova de que as debêntures eram o único bem passível de garantir a penhora, porquanto inviável o oferecimento de outros bens em melhor classificação. 3. Recurso conhecido e não provido (AGI 0747398-27.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, julgamento: 25/01/2024, DJe: 06/02/2024.) Outrossim, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido da possibilidade de a Fazenda Pública recusar bem nomeado à penhora em desobediência à ordem legal prevista no art. 11 da Lei n. 6.830/1980 e no art. 835 do CPC, não caracterizando tal ato, violação do princípio da menor onerosidade constante do art. 805 do diploma processual. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJEIÇÃO DE BEM INDICADO À PENHORA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ADMISSIBILIDADE IMPLÍCITA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. FAZENDA PÚBLICA. RECUSAR BEM NOMEADO À PENHORA. DESOBEDIÊNCIA DE ORDEM LEGAL. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução fiscal, rejeitou a indicação de bem imóvel à penhora realizada pela executada. No Tribunal a quo, deu-se parcial provimento ao recurso para aceitar o bem indicado à penhora. II - A Corte Especial deste Tribunal já se manifestou no sentido de que o juízo de admissibilidade do especial p ode ser realizado de forma implícita, sem necessidade de exposição de motivos. Assim, o exame de mérito recursal já traduz o entendimento de que foram atendidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade, inexistindo necessidade de pronunciamento explícito pelo julgador a esse respeito. (EREsp 1.119.820/PI, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 19/12/2014). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.865.084/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/8/2020, DJe 26/8/2020; AgRg no REsp 1.429.300/SC, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 25/6/2015; AgRg no Ag 1.421.517/AL, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 3/4/2014.) III - O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido da possibilidade de a Fazenda Pública recusar bem nomeado à penhora em desobediência à ordem legal prevista no art. 11 da Lei n. 6.830/1980 e no art. 835 do CPC/2015, não caracterizando tal ato, violação do princípio da menor onerosidade constante do art. 805 do diploma adjetivo civil. Nesse sentido, confiram-se: AgInt no REsp n. 2.040.557/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023; AgRg no REsp 1.581.091/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 7/2/2017, DJe de 14/2/2017; AgInt no AREsp 898.753/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 4/8/2016, DJe 17/08/2016. IV - Correta a decisão que deu provimento ao recurso especial para reconhecer a legitimidade de recusa, pela Fazenda Nacional, dos bens ofertados pelo contribuinte fora da ordem legal de penhora e determinar a utilização do sistema SISBAJUD em favor da exequente até o valor limite do presente feito executivo. V - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.059.735/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023. Grifado.) Nesse quadro, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade do direito. Como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de janeiro de 2026. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator